Tribunal: TJDFT
Processo: 0741601-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741601-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria do Socorro Ferreira de Araújo em face da r. decisão (ID 51874049 - pág. 48/52) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento de sessões de Câmara Hiperbárica, conforme prescrição médica. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 51891715). Em consulta ao processo de referência (autos no 0710875-59.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 27/11/2023, foi proferida sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER A TUTELA DE EVIDÊNCIA e CONDENAR O DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, inicialmente, 10 (DEZ) SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de autorização de sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento em instituição privada” (ID 179557744, na origem) (grifos no original). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator